Tribunal: TJPA
Processo: 0814600-89.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814600-89.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: WALDOMIRO CORDEIRO SOARES

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. POSSÍVEL DECADÊNCIA DO PODER PUNITIVO ESTATAL. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em ação anulatória ajuizada com o objetivo de suspender os efeitos de acórdãos do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará – TCM/PA, sob o argumento de que foram proferidos após o prazo decadencial de cinco anos, com fundamento na Lei nº 9.873/99 e no Decreto-Lei nº 20.910/32.

2.

Sustentação de que a manutenção dos efeitos dos acórdãos administrativos inviabilizaria o registro de candidatura do agravante, que se encontraria inelegível nos termos do art. 1º, I, “g”, da LC nº 64/90.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência, a fim de suspender os efeitos de acórdãos do TCM/PA, diante da alegação de prescrição da pretensão sancionatória da Administração Pública, com reflexo direto na inelegibilidade do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A plausibilidade do direito invocado decorre da aplicação do prazo prescricional quinquenal às pretensões punitivas de Tribunais de Contas, conforme decidido pelo STF nos Temas 666, 897 e 899 da repercussão geral.

5. A ausência de demonstração de causa suspensiva ou interruptiva da prescrição entre o exercício financeiro de 2009 e o julgamento dos acórdãos em 2018 torna verossímil a alegação de decadência administrativa.

6. O perigo de dano resta configurado pela iminente possibilidade de indeferimento do registro de candidatura com base em decisões administrativas possivelmente viciadas, o que comprometeria de forma irreversível o direito político do agravante.

7. A concessão da tutela provisória resguarda o exercício do direito político até o julgamento definitivo da ação anulatória, em observância à segurança jurídica e à razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO

8. Agravo de instrumento conhecido e provido, para reformar a decisão agravada e deferir a tutela provisória requerida na origem, a fim de suspender os efeitos dos acórdãos nº 32.928/2018 e nº 33.926/2019 – TCM/PA, exclusivamente em relação ao agravante, até o julgamento da ação principal.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, dando-lhe provimento
, nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, interposto por
Waldomiro Cordeiro Soares
, com fulcro no art. 1.015 do Código de Processo Civil, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tucumã, que nos autos da
Ação Ordinária nº 0801176-85.2024.8.14.0062
, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor, contra o
Estado do Pará
, ora agravado.

Na ação de origem, Waldomiro Cordeiro Soares propôs demanda anulatória de ato administrativo c/c pedido de tutela provisória de urgência em desfavor do Estado do Pará, objetivando a anulação dos Acórdãos nº 32.928/2018 e nº 33.926/2019, proferidos pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará (TCM/PA), oriundos dos processos nº 1050022009-00 e 201808688-00, sob o argumento de que os referidos julgados são nulos por terem sido proferidos após o prazo prescricional de cinco anos, aplicando-se ao caso as disposições do art. 1º da Lei Federal nº 9.873/99 e do Decreto-Lei nº 20.910/32.

O autor, então, requereu liminarmente a suspensão dos efeitos dos referidos acórdãos, sustentando, entre outros pontos, que se encontra sob o manto da inelegibilidade (art. 1º, I, g da LC 64/90), em razão dos julgados do TCM/PA, o que inviabilizaria sua candidatura ao cargo de vereador no pleito de 2024, já tendo, inclusive, sido impugnado seu registro de candidatura.

O Douto Juízo singular proferiu decisão nos seguintes termos:

“(...) 5. Quanto ao pedido de tutela antecipada, indefiro por ora, uma vez que não constam nos autos elementos suficientes ao convencimento deste juízo para seu deferimento neste momento (...)”

Inconformado com a decisão, Waldomiro Cordeiro Soares interpôs recurso de Agravo de Instrumento, aduzindo que a tutela de urgência indeferida pela autoridade judiciária de primeiro grau tratava de questão urgente e irreversível, pois sua candidatura se encontrava ameaçada de indeferimento com base nos acórdãos administrativos mencionados, cuja nulidade decorre da decadência do poder sancionatório do Estado.

Alegou a aplicação da Súmula nº 43 do TSE, sustentando que alterações fáticas e jurídicas supervenientes devem ser consideradas para afastar a inelegibilidade. Defendeu, ainda, que o juízo de origem não enfrentou adequadamente o mérito da tutela requerida, não obstante a documentação constante nos autos, a qual, segundo ele, comprovaria a prescrição.

Requereu, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo/ativo ao presente Agravo de Instrumento para suspender os efeitos dos referidos Acórdãos até o deslinde da ação principal.

Em decisão monocrática proferida em sede de plantão (ID.

21833813), foi concedido o pedido liminar requerido pelo agravante, reconhecendo, em sede de cognição sumária, a plausibilidade do direito vindicado diante da provável ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do TCM/PA e da ausência de causa interruptiva da prescrição entre 2009 e 2018, bem como a iminência de perecimento de direito pela possibilidade concreta de indeferimento de candidatura, nos seguintes termos:

Isso posto,
DEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR
, concedendo a tutela de urgência, para suspender os efeitos dos acórdãos nº 32.928/2018 e nº 33.926/2019 – TCM/PA, oriundos dos processos nº 1050022009-00 e 201808688-00, somente no que diz respeito à parte agravante, até o deslinde do feito originário.

Intime-se o agravado para o contraditório. Dê-se ciência ao juízo prolator da decisão agravada.

Exaurida a competência funcional do Plantão Judicial, proceda-se à baixa na distribuição.

À Secretaria Plantonista, para as providências cabíveis.

Serve a presente decisão como mandado, nos termos do disposto no artigo 1º do Provimento nº 03/2009 da CJRMB – TJE/PA.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, defendendo manutenção da decisão interlocutória de primeiro grau que indeferiu o pedido liminar. Sustentou a ausência de prescrição dos julgados administrativos e a regularidade formal e material dos acórdãos do TCM/PA.

Alegou, ainda, que a alegação de prescrição não foi oportunamente deduzida na via administrativa e que as irregularidades apuradas dizem respeito a atos graves de gestão, como o pagamento de remuneração acima do teto constitucional.

Em ID. 22467059, o Estado do Pará interpôs Agravo Interno, com o objetivo de modificar a decisão monocrática que deferiu o efeito suspensivo.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, entendo por prejudicado o julgamento do Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra a decisão liminar, considerando que o presente processo está devidamente instruído e pronto para julgamento de mérito.

Isto posto, preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor dos artigos. 1.015 a 1.017, do CPC, conheço do Agravo de Instrumento e passo a análise do mérito.

Como é cediço, em sede de Agravo de Instrumento a abordagem deve ser restrita ao acerto ou desacerto da decisão que concedeu a medida liminar, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem a concessão ou indeferimento
ab initio
do pleito excepcional, com a cautela devida de não adentrar no mérito da ação originária.

Ora, sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede de recurso e, para a concessão da medida de urgência faz-se imprescindível a presença de requisitos previsto em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil.

CPC, Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada. As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

No caso em apreço, o agravante alega que os referidos acórdãos Acórdãos nº 32.928/2018 e nº 33.926/2019, do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará – TCM/PA, que julgaram irregulares suas contas relativas ao exercício de 2009, foram proferidos fora do prazo prescricional de cinco anos, conforme previsão do art. 1º da Lei nº 9.873/99 e do Decreto-Lei nº 20.910/32, o que lhes retiraria a eficácia. Sustenta, ainda, que tais decisões ensejam sua inelegibilidade nos termos do art. 1º, I, “g”, da Lei Complementar nº 64/90, prejudicando o registro de candidatura às eleições municipais de 2024, cujo processo de registro já se encontra em curso.

A decisão agravada, por sua vez, indeferiu o pedido liminar sob o fundamento de ausência de elementos suficientes para o convencimento quanto ao preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Entretanto, ao compulsar os autos, verifica-se a plausibilidade das alegações do agravante quanto à prescrição da pretensão punitiva da Corte de Contas, uma vez que o julgamento das contas de 2009 somente ocorreu em 2018, ou seja, transcorrido prazo superior a 08 (oito) anos, sem que haja, neste momento processual, demonstração inequívoca de causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional.

Com efeito, o entendimento consagrado nos Temas 666, 897 e 899 do Supremo Tribunal Federal, que firmam a aplicabilidade da prescrição quinquenal às pretensões de natureza sancionatória e de ressarcimento oriundas de decisões de Tribunais de Contas, excetuando-se apenas os casos de atos dolosos tipificados como improbidade administrativa. Vejamos:

Tema 666:
Ações de ressarcimento ao erário são prescritíveis, salvo atos dolosos de improbidade administrativa.

Tema 899:
É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas.

Tema 897:
São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.

Ora, tal entendimento reforça a tese recursal quanto à
decadência do poder punitivo estatal neste caso.

Ademais, o periculum
in mora
resta igualmente demonstrado, considerando que a manutenção dos efeitos dos acórdãos administrativos em comento impediria a candidatura do agravante no pleito iminente à época do recurso, cujo indeferimento de registro já fora requerido com base nas decisões do TCM/PA.

Portanto, evidente o risco de perecimento do direito político do agravante, se aguardasse o julgamento do mérito da ação, pois estava já em vias de sofrer indeferimento definitivo de sua candidatura, com base em acórdãos administrativos prolatados mais de oito anos após o exercício financeiro sob análise, situação que não apenas vulnera a razoabilidade e a segurança jurídica, mas compromete o próprio processo democrático eleitoral.

Desse modo, prevalece, em sede judicial, a necessidade de garantir a eficácia do controle jurisdicional e a proteção do direito político ameaçado, razão pela qual se afasta, com respeito, o entendimento lançado no parecer ministerial.

Portanto, em atenção ao princípio da segurança jurídica e à efetividade da jurisdição constitucional, revela-se necessário o provimento do recurso, de modo a resguardar, de forma proporcional e temporária, o exercício do direito político do agravante, até decisão de mérito na ação anulatória.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, DANDO-LHE PROVIMENTO
, para reforma a decisão agravada, para deferir o pedido liminar da inicial, exclusivamente em relação ao agravante, até o julgamento final da ação originária, nos termos da fundamentação acima exposta.

É o voto.

P.R.I.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/10/2025